Tribunal: TRF3
Processo: 5114820-87.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
612/1327)

5114820-87.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5114820-87.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EVELI APARECIDA OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE ALMEIDA ALVES GUTIERRES - SP338080-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS TAVARES SOARES - SP484791-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DESDE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício por incapacidade. A segurada, com 61 anos à época da perícia, é portadora de diabetes mellitus, doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e amputação de membro inferior direito, alegando incapacidade laboral e requerendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora mantém a qualidade de segurada e preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) saber se a incapacidade constatada possui caráter permanente, apto a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como o termo inicial do benefício.III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, a concessão de benefícios por incapacidade exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e comprovação de incapacidade laboral, sendo permanente para a aposentadoria por incapacidade permanente e temporária para o auxílio por incapacidade temporária.

O laudo pericial constatou que a autora apresenta diabetes mellitus, doença arterial obstrutiva periférica e amputação de membro inferior direito, concluindo pela existência de incapacidade laboral total e permanente.

O extrato do CNIS demonstra que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença no período de 05.10.2018 a 18.02.2020, benefício cessado indevidamente apesar da persistência do quadro incapacitante, evidenciando a manutenção da qualidade de segurada.

Demonstrados os requisitos legais — incapacidade total e permanente, qualidade de segurada e carência — impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a incapacidade já estava presente naquele momento, sendo indevida a interrupção do benefício.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, desde a data da cessação administrativa do auxílio-doença.

Tese de julgamento: “1. Comprovada incapacidade laboral total e permanente, bem como a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. Verificada a persistência da incapacidade na data da cessação administrativa do auxílio-doença, o termo inicial do novo benefício deve ser fixado nessa data.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 30, I, a, 42 e 59; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.369.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 07.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5114820-87.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EVELI APARECIDA OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE ALMEIDA ALVES GUTIERRES - SP338080-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS TAVARES SOARES - SP484791-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando o recebimento de benefício por incapacidade.

Documentos.

Laudo médico.

A sentença julgou improcedente o pedido, conforme dispositivo que ora transcrevo: “ JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98,§ 3o do Código de Processo Civil, eis que litiga sob os auspícios da justiça gratuita. Havendo recurso de qualquer das partes intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos a Superior Instância. P.I.C.”.

Apela a parte autora requerendo a reforma total da r. sentença.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária, se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo), requisito para a concessão dos benefícios por incapacidade, decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Confira-se:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social."

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que não flui o período de graça, não perdendo a qualidade de segurado o trabalhador que deixou de contribuir para o RGPS por se encontrar impossibilitado de exercer atividades laborativas em decorrência da sua condição de saúde, e que teve seu benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez cessado indevidamente, ou ainda negada a sua concessão, quando comprovadamente se encontrava incapacitado.

No que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

No caso dos autos, a carência restou incontroversa.

O laudo pericial afirma ser a parte autora, com 61 anos na data da perícia, portadora de diabetes mellitus, DAOP e amputação da perna direita, o que gera uma incapacidade total e permanente para o labor.

Diante do conjunto probatório, considerado o princípio do livre convencimento motivado, é de se concluir que a segurada faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Em realidade, a segurada não desfruta de saúde para realizar seu trabalho, tendo em vista que encontra-se em tratamento.

Da qualidade de segurado.

O extrato do sistema CNIS indica que a parte autora esteve em gozo do benefício previdenciário de 05/10/2018 a 18/02/2020, cessado indevidamente a despeito de perdurar o quadro incapacitante.

Portanto, depreende-se do conjunto probatório apresentado que a autora apresentava incapacidade laboral no momento da cessação do auxílio-doença, não havendo, em verdade, necessidade da aplicação do período de graça a que faz jus a apelante.

Constatada a existência de incapacidade laboral total e permanente, e preenchidos os requisitos de qualidade de segurada e carência, de rigor a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.

2. Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1311665/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/10/2014)

Quanto ao termo inicial do benefício de auxílio-doença, deve ser fixado na data da cessação, desde referida data a parte autora já sofria da doença incapacitante, conforme relatado no laudo pericial, motivo pelo qual o indeferimento do benefício pela autarquia foi indevido.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data do acórdão, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que dispõe sobre as custas devidas à União, estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal.

Entretanto, consoante disposto no § 1o do artigo 1o da mencionada lei, “rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal.”. Conclui-se, assim, que a isenção de custas nas causas processadas na Justiça Estadual depende de lei local que a preveja.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DESDE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício por incapacidade. A segurada, com 61 anos à época da perícia, é portadora de diabetes mellitus, doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e amputação de membro inferior direito, alegando incapacidade laboral e requerendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora mantém a qualidade de segurada e preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) saber se a incapacidade constatada possui caráter permanente, apto a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como o termo inicial do benefício.III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, a concessão de benefícios por incapacidade exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e comprovação de incapacidade laboral, sendo permanente para a aposentadoria por incapacidade permanente e temporária para o auxílio por incapacidade temporária.

O laudo pericial constatou que a autora apresenta diabetes mellitus, doença arterial obstrutiva periférica e amputação de membro inferior direito, concluindo pela existência de incapacidade laboral total e permanente.

O extrato do CNIS demonstra que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença no período de 05.10.2018 a 18.02.2020, benefício cessado indevidamente apesar da persistência do quadro incapacitante, evidenciando a manutenção da qualidade de segurada.

Demonstrados os requisitos legais — incapacidade total e permanente, qualidade de segurada e carência — impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a incapacidade já estava presente naquele momento, sendo indevida a interrupção do benefício.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, desde a data da cessação administrativa do auxílio-doença.

Tese de julgamento: “1. Comprovada incapacidade laboral total e permanente, bem como a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. Verificada a persistência da incapacidade na data da cessação administrativa do auxílio-doença, o termo inicial do novo benefício deve ser fixado nessa data.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 30, I, a, 42 e 59; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.369.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 07.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão